Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O estelionato pressupõe a vontade deliberada do agente induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita.
II - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo anterior do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela venda de um pacote de viagens, sabedor que não prestaria o serviço.
III - Não há que se falar em mérito ilícito civil quando demonstrada a vontade dirigida ao resultado, considerando que a vítima somente foi avisada do cancelamento duas horas antes da viagem, não tendo o réu cumprido a promessa de ressarcir os valores pagos, ao tempo em que fechou o estabelecimento comercial e deixou de atender ligações ou responder mensagens da vítima.
IV - Recurso conhecido e desprovido.